Tribunal: TJMT
Processo: 1018509-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018509-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ MEWS - CPF: 811.595.361-04 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0002-65 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018509-15.2019.8.11.0001

Origem: 5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): FERNANDO LUIZ MEWS

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s): FERNANDO LUIZ MEWS

MOTO RACA LTDA

BANCO PAN S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPRA E FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA MEDIANTE FRAUDE – RG APRESENTADO POR TERCEIRO NO ATO DA COMPRA COM OS DADOS DO PROMOVENTE – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE E DA PARTE PROMOVIDA BANCO PAN – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E ALTERAÇÃO DOS JUROS PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado, tendo havido formalização de contrato e financiamento mediante fraude.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” e alterar o marco inicial de fixação dos juros.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pela parte promovente e pela parte promovida Banco Pan S.A., contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante fraude, sendo a inscrição indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA

DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
e o faço para:

CANCELAR
o contrato n° 86230145 e o débito no valor de R$ 24.653,88 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) em nome do Autor, com consequente baixa da propriedade do veículo junto ao DETRAN/MT,

CONDENAR
os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Reclamante, a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 26714585.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Alega que a correção monetária deve ser aplicada desde a data da sentença, conforme Súmula 362, STJ, assim como os juros de mora devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, bem como para alterar a correção monetária e os juros.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Moto Raça Ltda., com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida Banco Pan S.A., preliminarmente, sustenta que não houve intimação do patrono do banco referente à sentença homologada, bem como que o pedido de habilitação (29/01/2020) ocorrera muito antes do magistrado proferir sentença, a qual foi proferida apenas na data de 27/02/2020, devendo o recurso ser conhecido para evitar cerceamento de defesa.

No mérito, alega que tão somente financiou o veículo, desse modo, recebeu a solicitação feita por duas partes, uma delas sendo o lojista (real vendedor do veículo) e do outro lado o novo comprador, sendo que após análise da documentação que naquela oportunidade entendeu como sendo legitima, sem saber que estava sendo enganado, concedeu o crédito requisitado para a realização da venda.

Afirma que os danos sofridos pelo apelado foram pela má prestação de serviços corréu/lojista, não podendo o banco apelante nada fazer sobre o fato, uma vez que não tem qualquer relação jurídica com a empresa MOTO RACA LTDA, tendo apenas disponibilizado financiamento para terceiro adquirir o veículo, não podendo ser responsabilizado pelos desacordos/falhas existentes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral e a devolução dos valores na forma simples.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA BANCO PAN S.A.

A parte promovida Banco Pan S.A., sustenta no recurso que não houve intimação do patrono do banco referente à sentença proferida, mesmo tendo havido pedido de habilitação nos autos em data anterior.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste ao banco promovido, posto que na aba de expedientes do PJE não foi possível vislumbrar a devida intimação do patrono constituído nos autos, de modo que o recurso deve ser conhecido, a fim de se evitar o cerceamento de defesa.

Isto porto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida e passo a devida análise do mérito de ambos os recursos.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, sustenta a parte promovente na inicial que no dia 06.08.2019 descobriu que foi efetuada a compra e financiamento de uma motocicleta HONDA NXR 160 BROS ESDD, placa QCD-2946, chassi 9C2KD0810KR219403, no valor de R$ 24.653,88 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), de forma fraudulenta para terceiros (contrato n° 86230145) na loja da promovida Moto Raça Ltda., com financiamento por meio do Banco Pan S.A.

Por não possuir qualquer relação jurídica entre as partes e desconhecer a compra, registrou boletim de ocorrência e no dia 30.08.2019, em diligência junto com o policial, descobriu que o RG apresentado no ato da contratação era de pessoa diversa, possuindo assinatura totalmente discrepante da sua.

Para piorar a situação, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito totalmente desconhecido, proveniente de fraude, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Na inicial, junta tanto seu RG quanto o que fora apresentado no ato da compra para comprovar as alegações feitas.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, fundamentando que restou incontroverso a ocorrência de fraude, a qual acarretou em prejuízos ao promovente.

De fato, verifico que a contratação ocorreu mediante fraude e que a inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida.

Aliás, as partes promovidas fazem meras alegações no curso dos autos de inexistência de ato ilícito, sequer tendo havido apresentação do contrato a fim de demonstrar a suposta legitimidade da contratação. A parte promovente, por outro lado, junta lastro conjunto de provas na inicial, tais como boletim de ocorrência, RG apresentado por terceiro no ato da compra com seus dados, comprovante de inscrição, dentre outros.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto aos juros, entendo que também há reparos a serem feitos na sentença, posto que em se tratando de relação extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso.

Já a correção monetária deve ser mantida, posto que já houve a devida aplicação desde a data da sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para modificar o marco inicial de contagem dos juros para que o mesmo incida a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021